Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716371-57.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: LIGIA MAGDALENA RON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O LIGIA MAGDALENA RON DE OLIVEIRA e BANCO DAYCOVAL S/A, regularmente representados, respectivamente, pelos Drs. Plinio Renan Correa Minuzzi (OAB/DF 28435-A) e Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/DF 44215-A), noticiam, no ID 58690615, a realização de acordo para por fim ao litígio, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o acordo de ID 58690615, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador